Tribunal: CARF
Processo: 10380.912485/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.912485/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.315 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
TERMOCEARÁ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA. PAGAMENTO INDEVIDO.
De conformidade com a Súmula CARF no 84, o pagamento indevido ou a
maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento,
sendo passível de restituição ou compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por TERMOCEARÁ LTDA contra
acórdão proferido pela DRJ/Fortaleza que concluiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade acerca de pedido de compensação de crédito decorrente de pagamento indevido
de estimativa de IRPJ referente a julho de 2005.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.912485/2009-59
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.315 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.912485/2009-59

Trata o presente processo da Declaração de Compensação - DCOMP de fls.
01/04, apresentada em 11/12/2007 por meio eletrônico através do aplicativo
PER/DCOMP 3.3, na qual a interessada acima identificada alega possuir crédito
contra a Fazenda Pública no valor original de R$ 1.718.070,50, decorrente de
pagamento indevido da antecipação do imposto de renda da pessoa jurídica - IRPJ, no
valor de R$ 1.876.090,74, referente ao período de apuração de julho de 2005.
Utilizando o crédito que alega possuir, a interessada busca extinguir por
compensação débitos de IRRF, período de apuração novembro de 2007.
Foi proferido o Despacho Decisório de fl. 05/06, o qual não homologou a
compensação, sob o fundamento de que o crédito pleiteado não existe, vez que o
pagamento foi integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informado no
PER/DCOMP. O enquadramento legal mencionado no Despacho Decisório é o
seguinte: artigos 165 e 170 da lei n° 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário
Nacional - CTN) e art. 74 da Lei n° 9.430 de 27 de dezembro de 1996.
Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade de fls.
09/18 na qual alega, em síntese, o seguinte:
Em 31/08/2005, a TERMOCEARÁ, ao efetuar a apuração mensal dos resultados da
empresa, efetuou o recolhimento de R$ 1.876.090,74, referente ao IRPJ do período de julho
de 2005.
Ocorre que, ao findar o ano, finalizado o período de apuração do IRPJ, foi apurado que a
contribuinte teve, em verdade, um prejuízo fiscal. Desta forma, inexistindo lucro no período
de apuração de 2005, não se configurou a situação hipotética descrita na norma tributária
apta a configurar a incidência do IRPJ. Assim, o valor recolhido por estimativa, referente a
apuração realizada no mês de julho de 2005, foi, de fato, indevido, conforme constatado no
fechamento do período de apuração anual - em 2005, como dito, houve prejuízo fiscal. E,
sendo indevido, a TERMOCEARÁ utilizou-se desse crédito para compensar valores a pagar
no ano de 2008, sendo que a presente PER/DCOMP utilizou-se de parte desses créditos.
Na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) de 2006
consta, expressamente, que a contribuinte teve um prejuízo fiscal no ano base de 2005, não
havendo que se cogitar, pois, em incidência de imposto de renda, vez que não houve
rendimento algum no ano de 2005. Na pág. 05 da DIPJ 2006 há a seguinte informação:
LUCRO LIQUIDO DO PERÍODO DE APURAÇÃO .................................. -73.173.069,26
Ou seja, na DIPJ de 2006, consta expressamente que a contribuinte teve prejuízo fiscal, não
havendo que se cogitar, pois, em incidência de imposto de renda, vez que não houve
rendimento tributável no ano de 2005.
Referido prejuízo também foi devidamente informado na DCTF retificadora, enviada em
27/10/2009 pela contribuinte.
Isto posto, dúvidas não restam de que o crédito existe, decorrente da inexistência
rendimento tributável, em face do prejuízo fiscal devidamente comprovado e informado na
DIPJ 2006 e na DCTF Retificadora (ano base de 2005). Assim, comprovada a existência de
créditos, a Instrução Normativa RFB n.° 900 autoriza a compensação com outros débitos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, razão pela qual requer a revisão
do despacho que não homologou a compensação pleiteada pela TERMOCEARÁ.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.315 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.912485/2009-59

Ao apreciar a impugnação apresentada, a 3a Turma da já mencionada
DRJ/Fortaleza proferiu o Acórdão no 08-18.447, de 25 de junho de 2010, por meio do qual
decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Assim figurou a ementa do referido julgado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO
DE
PAGAMENTO DE ESTIMATIVA COMO CRÉDITO.
As estimativas efetivamente recolhidas são antecipações do tributo devido ao final do
ano-calendário. Em conseqüência, passível de restituição somente é o saldo negativo
apurado na Declaração de Ajuste Anual.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário no qual, essencialmente,
alega que: (i) não existiam valores a serem recolhidos a título de estimativa do mês de julho de
2005, vez que houve, no período, balancete de suspensão, conforme demonstra a DCTF
retificadora; (ii) a hipótese de pagamento indevido em face do balancete de suspensão é
totalmente diferente dos créditos que somente são identificados ao final do período de apuração;
(iii) mesmo que se admita a existência de um mero erro formal, isto não ocasionou prejuízo à
RFB; e (iv) cita jurisprudência da CSRF que contempla o seu entendimento.
Este relator, quando ainda compunha a 1a TO da 4a Câmara desta Seção, analisou
o caso sobre a ótica da Súmula CARF no 84 e propôs a conversão do julgamento em diligência
por entender que havia verossimilhança nas alegações recursais.
Promovida a diligência, a autoridade fiscal elaborou um despacho decisório (fls.
81 a 88) que concluiu pela homologação da DCOMP objeto do presente processo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a questão da impossibilidade de aproveitamento do pagamento de
estimativa como crédito, levantado pela decisão recorrida, foi superada pela jurisprudência
sumulada, verbis:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
O processo foi então encaminhado para a unidade de origem que, por sua vez,
remeteu o caso para a equipe regional de auditoria de crédito. Esta, através do Despacho
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.315 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.912485/2009-59

Decisório no 161/2019 (fls. 81 a 88), promoveu detalhada análise e expressamente se manifestou
pela homologação da DCOMP na 12486.60166.111207.1.3.04-3266 (que é o objeto da presente
demanda, cf. fls. 01 a 05 do processo em papel que foi digitalizado).
Destarte, há que se dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital